Tribunal: STF
Processo: RE 103498
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISAO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA RECEBIDA, A TÍTULO DE DIFERENÇA, NO
VALOR DOS IMÓVEIS. PONTO INSUSCETIVEL DE REEXAME, EM FACE DA
PRECLUSAO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA QUANTIA A SER DEVOLVIDA. SEU
CALCULO DEVE FAZER-SE, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 6899, DE
1981, E NÃO A CONTAR DA CITAÇÃO INICIAL. DIVIDA DE DINHEIRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.